Tribunal: TJDFT
Processo: 0706471-37.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706471-37.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: RAIMUNDO MOREIRA DAS CHAGAS, CONDOMINIO DO EDIFICIO ITAPUA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A em face de sentença proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga em EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL contra RAIMUNDO MOREIRA DAS CHAGAS e CONDOMINIO DO EDIFICIO ITAPUA. Intimado a esclarecer o interesse recursal, o apelante não se manifestou, conforme certidão ID 47019729. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Intimado a esclarecer o interesse recursal, o apelante não se manifestou, conforme certidão ID 47019729. Por conseguinte, reputo a sua inércia como desistência tácita do recurso. Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Assim, HOMOLOGO a desistência tácita recursal, e JULGO PREJUDICADO o recurso interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de agosto de 2023 16:16:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora